Tribunal: TJSP
Processo: 2199431-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Inventário e partilha – Decisão que revogou a gratuidade anteriormente concedida - Decisão acertada – Patrimônio do espólio que demonstra situação financeira que permite arcar com as custas processuais – Recurso não provido